Tribunal: TJDFT
Processo: 0716138-76.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PRELIMINAR. DIRECIONAMENTO EXPRESSO A UMA DAS PARTES. INCORPORAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AO ACÓRDÃO. OMISSÃO RECONHECIDA E SANADA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR MANTIDA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO RESULTADO FINAL.
1. Cabem embargos de declaração para correção de falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Possibilita o manejo dos embargos de declaração, a ‘omissão’ sobre ponto que deveria pronunciar-se o juízo ou tribunal, de oficio ou a requerimento.
3. Providos os embargos com fundamento em omissão parcial da decisão, esta se completará pela decisão de acolhimento dos embargos, que a integrará.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos, sem modificação do resultado final.